Tribunal: STF
Processo: RE 1400398
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 28), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 20):



    ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO. EX-PREFEITO CONVÊNIO. IRREGULARIDADES. INSCRIÇÃO NO SIAFI. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA IN. n° 01/97 - STN. 



    1. Presença dos requisitos da Instrução Normativa n° 01197- STN, em seu art. 50, nos parágrafos 2° e 3°, pois não mais se encontra à frente do Executivo Municipal o administrador faltoso, então Prefeito Municipal à época das irregularidades, cumprindo-se, desse modo, o primeiro requisito prescrito na Instrução Normativa supracitada, ao passo que o Município logrou comprovar que já foram providenciadas medidas no sentido de garantir o ressarcimento ao Erário, como o requerimento de instauração de Tomadas de Contas Especial, propositura de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor e notícia-crime perante o MPF. [...]



    2. Remessa Oficial e ão da União improvidas. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega a ofensa aos arts. 2º, 37 e 160, Parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a regularidade da inscrição do ente municipal no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, com a suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias, forte na inadimplência do recorrido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do Subrocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 38):



     Administrativo. Convênio. Inscrição do Município no SIAFI em razão de irregularidades cometidas pelo antigo gestor. Ação julgada parcialmente procedente para determinar a suspensão do registro de inadimplência do Município de São José dos Ramos no CAUC/SIAFI referente ao Convênio SIAFI n° 500836. Apelação da União e Remessa Oficial não providas. Preenchimento dos requisitos da IN 001/97, da STN. Recurso extraordinário. 



    Tese fixada no RE 1067086, Tema 327, que condiciona a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes ao respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que pressupõe a conclusão do julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas. 



    Providenciadas as medidas no sentido de garantir o ressarcimento ao Erário, como o requerimento de instauração de Tomadas de Contas Especial, propositura de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor e notícia-crime perante o MPF, não há falar em violação ao art. 160, I, da Constituição Federal. 



    Acórdão atacado pelo recurso extraordinário que resolveu a lide com fundamentação na Instrução Normativa 001/1997. Caso existente, a violação à Constituição Federal seria meramente reflexa. Precedente. 



    Acórdão atacado em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido da necessária suspensão do ente público do cadastro de inadimplentes, uma vez adotadas as providências pela atual gestão do Município para responsabilizar a gestão anterior, que teria dado causa à inadimplência. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. 



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 607.420 (eDoc 31).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    Observo que o RE 607.420 foi substituído para julgamento de matéria de repercussão geral pelo RE 1.067.086 RG, ministra Rosa Weber, Tema n. 327, firmando entendimento em acórdão assim sintetizado (grifos no original):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral. 



    Da leitura do acórdão recorrido é possível extrair que “o Município de São José dos Ramos/PB provou que já foram providenciadas medidas no sentido de garantir o ressarcimento ao Erário, com requerimento de instauração de Tomadas de Contas Especial [...]” (eDoc 20), razão pela qual a decisão impugnada nesta sede recursal não divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculativo.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator